Tribunal: STF
Processo: RE 614415
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. DECRETO-LEI 2.374/1987. SERVIDORES DA SUDENE. REDISTRIBUIÇÃO. PERDA DA GRATIFICAÇÃO. DECISÃO DE ORIGEM FUNDADA EM INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O agravante não atacou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do STF. 




II - A pretensão do recorrente envolve a análise de norma infraconstitucional, sendo certo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 




III - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 




IV - Agravo regimental improvido.